Tribunal: TJMT
Processo: 1005302-60.2018.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005302-60.2018.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RENATA SIMONE GALLAN BATISTA - CPF: 123.809.258-60 (EMBARGADO), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO), RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (EMBARGANTE), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), EDUARDA SOUZA DANTAS MARTINS TORRES - CPF: 028.363.241-04 (ADVOGADO), ZELIA FERREIRA DE SANTANA - CPF: 630.604.261-04 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO DONIZETTI GALLAN BATISTA - CPF: 698.725.891-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - RECURSO DA PARTE RÉ - OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA - INTENÇÃO DA EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS – EMBARGOS OPOSTOS POR RENATA SIMONE GALLAN BATISTA – OMISSÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - CABIMENTO – ARTIGO 85 §11o DO NCPC – VÍCIO SANADO – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

A oposição dos embargos pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Existente omissão quanto aos embargos ora apresentados pela parte autora devendo os embargos ser parcialmente acolhidos para integração da decisão.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários advocatícios anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, §11o, do NCPC).

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Embargos de Declaração (id. 183187191 e id. 183202196) interposto por RENATA SIMONE GALLAN BATISTA e CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S/A.,, em face do v. acórdão prolatado no recurso de apelação no. 1005302.60.2018.811.0040 (id. 181997153)

Sustenta a primeira embargante que, embora louvável a decisão proferida, este foi omisso em relação ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais, limitando-se somente a aduzir os motivos que ensejaram a manutenção da Sentença apelada.

Pugna-se não só pelo suprimento da omissão apontada, como também, pela majoração da verba honorária na fase recursal para 20%, consoante determina o §11 do art. 85 do CPC, sendo esta, medida que se impõe no presente caso.

Requer seja conhecido os presentes embargos de declaração opostos e, ao final seja dado provimento ao mesmo para sanar a omissão apontada, reformando a decisão proferida tão somente no ponto em questão, para constar a majoração dos honorários advocatícios sucumbências arbitrados pelo magistrado de piso nos limites legais, ante a sucumbência recursal, nos moldes do que estabelece o §11o do artigo 85 do Código de Processo Civil e entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Contrarrazões. (Id. 166914157)

Já a segunda embargante aduz que ‘o r. Acórdão ora apelada adotou premissas fáticas equivocadas para manter a atribuição de responsabilidade à CRO, com sua consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais, sendo particularmente omisso quanto às provas efetivamente produzidas pela embargante.’.

Aduz que a detida análise dos autos evidencia que o acidente foi provocado pelo condutor do caminhão Mercedes Benz (V1), Sr. Luiz Antônio Pineda, devendo este ser responsabilizado, por ter colidido na traseira do veículo conduzido pela vítima, então parado; não podendo a Concessionária ser responsabilizada pelo evento, não havendo outra possibilidade senão a total improcedência da demanda.

Afirma a embargante que inexistiu qualquer falha na prestação de serviço ou mesmo conduta omissa da CRO, de modo que resta evidente a completa ausência de nexo causal e, assim, a falta de responsabilidade objetiva da Ré.

Acrescenta que o mero fato de acidente ter ocorrido na Rodovia não possui o condão de afastar tal responsabilidade quando restar comprovado que o fato decorre de culpa exclusiva de terceiros.

Arguiu que o julgado incorre em nítida omissão, na medida em que deixa de se pronunciar a respeito das múltiplas ações que versão sobre o mesmo acidente, ações agora conexas (1005303-45.2018.8.11.0040 e 1005301-5.2018.8.11.0040, ajuizadas por Zélia Ferreira de Santana e Reginaldo Donizetti Gallan, companheira e irmão vítima), que demonstram a má-fé e a intenção de enriquecimento ilícito da Autora, às custas da CRO.

Por fim, aduz que a jurisprudência afirma que em relação aos genitores e descendentes o dano é presumido, não precisa ser provada a dor decorrente da perda de um filho e pai, que é inerente aos laços familiares. Entretanto, o mesmo não se pode afirmar em relação aos demais familiares, incluindo os irmãos, cujo dano deve ser comprovado, ônus que a Autora não se desincumbiu, nos termos do art. 373, I, do CPC. Desse modo, deve restar comprovado nos autos circunstância especial que ultrapasse o normal sentimento pesaroso pela perda do parente, o que não ocorre aqui.

Requer sejam devidamente recebidos e processados os presentes Embargos de Declaração com efeitos infringentes, pois tempestivos e cabíveis, para que seja reformado o r. Acórdão embargada, de forma a julgar improcedentes todos os pedidos formulados na inicial, ante a absoluta irresponsabilidade da CRO pelo acidente. Subsidiariamente, pugna-se pela reforma da sentença para readequação do quantum indenizatório. Ademais, requer a Concessionária que se considere o devido prequestionamento aos artigos mencionados.

Contrarrazões. (id. 184251684)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, tratam-se de recursos de Embargos de Declaração (id. 183187191 e id. 183202196) interposto por RENATA SIMONE GALLAN BATISTA e CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S/A.,, em face do v. acórdão prolatado no recurso de apelação no. 1005302.60.2018.811.0040 (id. 181997153)

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Embargos interpostos pela CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.

Pois bem.
Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes”, valendo rememorar também que “o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que por fundamento diverso do sustentado pelo Embargante.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Embargos interposto por RENATA SIMONE GALLAN BATISTA

Analisando os embargos interpostos, vejo que há omissão a ser sanada na decisão impugnada, haja vista que esta Turma Julgadora não se pronunciou da necessária majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, conforme determinação do art. 85, § 11, CPC/2015.

No presente caso, assiste razão a embargante, uma vez que o acordão nada disse quanto aos honorários advocatícios na fase recursal, norma prevista no atual § 11o., do artigo 85 do CPC/2015.

O §11 do art. 85 do NCPC assim dispõe:

“§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

Segundo o STJ, “o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)” (AgInt no AREsp no. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Como visto, trata-se de uma imposição, e não de faculdade do magistrado, que deverá, nos limites da lei, remunerar o advogado pelo serviço adicional realizado em fase recursal.

Nesse viés, destaco que a r. sentença estipulou condenação a apelante, no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Desse modo, como a Apelante não logrou êxito em suas alegações, sendo desprovido e mantida a r. sentença atacada, sendo o recurso contrarrazoado, impondo-se, portanto, o disposto no § 11 c/c § 2o, ambos do artigo 85 do NCPC.

A propósito:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. - Os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. - Segundo o excelso Superior Tribunal de Justiça, para a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais recursais necessário cumprir os seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/03/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil;
b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. Não cumpridos os requisitos elencados, descabida a pretensão de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais recursais previstos no artigo 85, §11 do CPC
. - Rejeitam-se os Embargos de Declaração quando não se limitam às hipóteses previstas na lei processual, pretendendo apenas o reexame da causa. (TJMG -

Embargos de Declaração-Cv

1.0000.23.048152-5/002, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/06/2023, publicação da súmula em 28/06/2023)

Com tais circunstâncias, é obrigatória a majoração da verba honorária em sede recursal.

Ante ao exposto,
ACOLHO

PARCIALMENTE
os embargos de declaração para reconhecer a omissão (honorários recursais), para arbitrar no recurso os honorários sucumbenciais em 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023